Tribunal: TJDFT
Processo: 0749763-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a renovação de pesquisas de bens por meio dos sistemas eletrônicos, expedição de ofício à caixa e a adoção de medidas executivas atípicas, bem como determinou a suspensão do processo diante da ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a possibilidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para apuração de eventual vínculo empregatício da executada, bem como de ofício à Caixa Econômica Federal para averiguar a existência de saldo vinculado à conta de FGTS/PIS da executada; (ii) a viabilidade de reiteração, em curto intervalo de tempo, das pesquisas patrimoniais anteriormente realizadas; (iv) é admissível adoção de medidas executivas atípicas; (v) a adequação da suspensão do processo com fundamento no art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil; e (vi) se a inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes deve ser promovida pela parte exequente ou pelo Poder Judiciário.
(vii) se é devida consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, diante da concessão da assistência judiciária gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de pesquisas patrimoniais exige razoabilidade, tempo hábil desde a última consulta ou demonstração de alteração patrimonial, sob pena de sobrecarga injustificada dos sistemas e serviços judiciais. O intervalo entre as pesquisas realizadas no Sisbajud mostrou-se insuficiente, inexistindo elementos novos que justificassem a repetição.
4. As diligências já realizadas nos sistemas Sisbajud, Renajud, Serp e Infojud não localizaram bens úteis à penhora, tendo sido encontrado apenas valor irrisório. Medidas adicionais, como consulta ao Caged, Censec ou Sniper, carecem de demonstração de utilidade concreta e proporcionalidade.
5. A inscrição em cadastros de inadimplentes é providência disponível ao próprio credor, conforme orientação consolidada no STJ e nos precedentes do Tribunal de Justiça.
6. Medidas executivas atípicas (suspensão de CNH, passaporte e cartões de crédito) exigem proporcionalidade, eficácia e adequação ao caso concreto, nos termos do Tema 1.137 do STJ. No caso, inexistem indícios de que tais medidas contribuiriam para a satisfação do crédito.
7. O art. 921, §1o, do CPC determina a suspensão do processo quando não localizados bens penhoráveis, medida corretamente determinada pelo juízo de origem.
8. O acesso ao SREI, nos termos do Provimento n. 59/2023 da Corregedoria local, é possível sem recolhimento de emolumentos quando concedido o benefício da gratuidade da justiça, motivo pelo qual é cabível a pesquisa postulada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
1. A reiteração de diligências em sistemas de busca patrimonial exige transcurso de tempo razoável ou demonstração de alteração patrimonial do devedor.
2. Medidas executivas atípicas somente são cabíveis quando demonstradas proporcionalidade, utilidade concreta e adequação ao caso.
3. A ausência de localização de bens autoriza a suspensão do processo nos termos do art. 921, §1o, do CPC. 4. O SREI pode ser acessado sem emolumentos quando concedida a gratuidade da justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 789, 797, 805, 833, IV, 921, §§1o, 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1400662, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 9/2/2022;
TJDFT, Acórdão 1433654, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 23/6/2022;
TJDFT, Acórdão 1830139, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 7/3/2024; TJDFT, Acórdão 1665819, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 14/2/2023; STJ, EDcl no REsp 1.820.766/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/3/2022; STJ, Tema 1.137, REsp 1.955.539/SP.